Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (Plantão Judicial) Número do processo: 0706226-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: INES ALVES DE LIMA D E C I S Ã O NÃO É CASO DE PLANTÃO Trata-se de tutela antecipada antecedente para suspender a hasta pública designada para os dias 27/02/2023, a partir das 15h20min, e 02/03/2023, a partir das 15h20min, referente ao bem imóvel localizado na QI 14, Bloco A, apartamento 104, Guará I, Brasília-DF. Em suas razões recursais, o requerente alega que o imóvel é bem de família, portanto impenhorável. Verifico, todavia, que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de plantão judicial, uma vez que a questão já foi apreciada pela Apelação Cível no 20170110560320APC (0032526-26.2015.8.07.0001), que manteve a penhora do referido imóvel e sustentou a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para o enquadramento do bem na proteção concedida pela Lei no 8.009/90. Além disso, verifico que foram interpostos vários recursos sobre a matéria. Inicialmente, houve a interposição de agravo de instrumento (0700193-36.2021.8.07.9000), indeferido liminarmente pelo e. Desembargador Sandoval Oliveira. Após, houve a interposição de agravo interno (acórdão 1339407 – ID 43892232), ao qual foi negado provimento, seguindo-se a oposição de embargos de declaração (acórdão 1355579 – ID 43892232), os quais foram rejeitados. Também houve a interposição de recurso especial, o qual foi inadmitido (ID 43892232). Após, houve a interposição do AREsp 2031115/DF, o qual não foi conhecido (ID 43892232). Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento pela Corte Superior (ID 43892232), seguindo-se a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 43892232). Tem-se, portanto, que o requerente busca novo exame de questão já apreciada, o que não é admitido em sede de plantão judicial, conforme disposto no art. 3o, § 2o, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017: “Art. 3o (...) (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Ante o exposto, não conheço do pedido em sede de plantão judiciário do Conselho da Magistratura. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista